Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Conduta social. Multa.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Há o crime de tráfico e não o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu é preso em flagrante quando vendia porção de maconha a usuário, apreendidas com ele 27 porções fracionadas e embaladas da droga (27,73g), tendo confessado o crime, com riqueza de detalhes, na delegacia.

3 – Embora se possa utilizar a causa de aumento (envolvimento de adolescente) como circunstância desfavorável do crime, não se justifica considerar a participação da adolescente no tráfico e o fato de ela estar grávida para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais.

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

5 - Fixada multa desproporcional à pena privativa de liberdade, necessário reduzi-la para que guardem proporcionalidade.

6 – Apelação provida em parte.